Tribunal: TJMT
Processo: 0017040-98.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017040-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AURELIA BATTISTELLA DALL ASTA - CPF: 652.034.889-91 (APELANTE), LARISSA DE ALMEIDA QUARTIERO - CPF: 885.912.552-91 (ADVOGADO), FELISBERTO ODILON CORDOVA - CPF: 003.953.239-91 (ADVOGADO), RAFAEL PELICIOLLI NUNES - CPF: 034.593.059-24 (ADVOGADO), VITOR HUGO DALL ASTA - CPF: 133.283.879-00 (APELANTE), NILZA CESAR DALL ASTA - CPF: 949.365.799-04 (APELANTE), ANEMARI DALLASTA MACHADO - CPF: 326.145.271-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MACHADO - CPF: 923.857.459-68 (APELANTE), MARIANA CAMARGO MACHADO - CPF: 982.471.589-49 (APELANTE), LUCIA HELENA MACHADO - CPF: 017.576.259-76 (APELANTE), FLAVIA MARIA MACHADO - CPF: 029.307.559-03 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA MACHADO - CPF: 008.694.349-93 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DALL ASTA - CPF: 141.745.299-49 (APELANTE), JANEMARI DALL ASTA LAZZARI - CPF: 463.872.699-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE LAZZARI - CPF: 346.983.299-49 (APELANTE), LUGINDO DALL ASTA JUNIOR - CPF: 539.182.749-34 (APELANTE), THEREZINHA ANDREA FINARDI DALL ASTA - CPF: 005.062.829-10 (APELANTE), ELIZABETH DE ALMEIDA DALA ASTA - CPF: 629.627.109-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO LOPES BUSSIKI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECRETO 20.910/1932 – MARCO INICIAL – EFETIVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - VENDA A NON DOMINO REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO – IRREGULARIDADE RECONHECIDA NA JUSTIÇA FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos ”. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

2. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

3. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir, nos termos do que vier a ser decidido no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AURELIA BATTISTELLA DALL ASTA e OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto por
AURELIA BATTISTELLA DALL ASTA e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, M.M. Onivaldo Budny, nos autos da Ação Indenizatória nº 0017040-98.2014.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da prescrição, e julgou improcedente a pretensão inicial. Condenou as partes recorrente em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustentam as apelantes que “como asseverado pelos autores quando da réplica, aparentemente sequer lida ao proferir-se a sentença, e que fica por completo iterada”, integrando as razões recursais o argumento apresentado na impugnação.

Aduzem que a decisão impugnada “entendeu erroneamente ser de cinco anos e regida pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, apenas fez-se alusão, sem maiores contornos, ao fato de que a ação nulidade dos títulos dominiais em questão, deflagrada os aqui autores, e que tramitou na Justiça Federal de Cuiabá sob o nº 2001.36.00.008922-0, principiou-se no distante ano de 2001.

Afirma que por se tratar de cunho eminentemente real, o prazo prescricional é dez anos, nos termos do art. 205 do CC, devendo ainda corrigir o termo inicial de contagem do prazo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, e, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado a título de indenização em danos morais, bem com redução dos honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 132591740, págs. 27/41 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 133622158 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-
se de recurso de Apelação Cível interposto por
AURELIA BATTISTELLA DALL ASTA e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, M.M. Onivaldo Budny, nos autos da Ação Indenizatória nº 0017040-98.2014.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da prescrição, e julgou improcedente a pretensão inicial. Condenou as partes recorrente em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que as partes apelantes
AURELIA BATTISTELLA DALL ASTA e OUTROS
ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
em face que esposo e genitores dos autores adquiriu mediante a escritura pública de concessão de terras onerosas a área de 9.973 hectares, mas reduzida posteriormente diante de vendas sucessivas, acarretando na propriedade de 2.350 hectares, que foi desconstituída nos autos da ação declaratória de nulidade que tramitou na Justiça Federal em que foi reconhecida a titularidade das terras era da União.

A sentença de improcedência reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a prescrição. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

“Conforme se constata da própria narrativa dos autores o imóvel objeto da pretensão indenizatória não foi adquirido do Estado de Mato Grosso, mas sim de terceiros, que por sua vez teriam adquirido de pessoa jurídica pública estadual.

A
situação desfavorável a justificar a afirmação de direito a indenização tem origem em ato da União, e não da pessoa jurídica de direito público, como perfeitamente demonstrado e afirmado pelo próprio autor, na forma dos decretos de demarcação e homologação da reserva indígena que também teria atingido o imóvel sobre o qual afirma título de domínio.

Também se verifica pelo conteúdo da própria narrativa proposta pelos autores, que não há nenhuma espécie de relação jurídica entre este e o Estado de Mato Grosso, circunstância que obstaria a reprodução da necessária relação de coincidência nos planos material e processual, seja para opor, seja para sustentar sua pretensão em face do requerido.

Não tendo havido relação jurídica diretamente entre os autores e o Estado de Mato Grosso capaz de ter reconhecida qualquer obrigação entre ambos, tal circunstância inviabiliza que o Estado ocupe o polo passivo do processo e sugere a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do artigo 48567, inciso VI, do CPC.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

A prescrição in casu rege-se pelo artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido, infringido um direito, nasce para o seu titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição, consoante dispõe o art. 189 do Código Civil de 2002, in verbis:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

A prescrição, segundo Bevilaqua (2007, p. 401-402), tem como finalidade a necessidade de estabilidade das relações jurídicas, considerando-se uma pena ao titular do direito que permanecer inerte:

A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas: finis solicitudinis ac periculi litium, exclamou Cícero. Tolhe o impulso intempestivo do direito negligente, para permitir que se expandam as forças sociais, que lhe vieram a ocupar o lugar vago. E nem se pode alegar que há nisso uma injustiça contra o titular do direito, porque, em primeiro lugar, ele teve tempo de fazer efetivo o seu direito, e, por outro, é natural que o seu interesse, que ele foi o primeiro a desprezar, sucumba diante do interesse mais forte da paz social.

Conceituando com extrema qualidade o instituto da prescrição, colaciona-se as lições de Flávio Tartuce (2011, p. 244-245):

Desse modo, se o titular permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria por via judicial. Repise-se que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da regra de que o direito não socorre aqueles que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas relações negociais.

Importa esclarecer que Prescrição e Decadência não se confundem. Primeiramente, porque a decadência consiste na perda de um direito em decorrência da ausência do seu exercício.

Segundo, o prazo decadencial tem vínculo com os direitos potestativos, ao passo que os lapsos prescricionais decorrem de direitos subjetivos patrimoniais e relativos.

Pretende-se debater a respeito da reparação civil em que a parte demanda contra o ente fazendário, com vistas obter espécie de ressarcimento por um dano ocasionalmente sucedido.

O trabalho proposto tem como finalidade expor o entendimento da doutrina e da jurisprudência sobre o prazo prescricional das Ações de Responsabilidade Civil em face do Poder Público. Nessa seara, portanto, o objeto da celeuma consiste em saber qual o prazo de prescrição aplicável às ações que veiculem pretensões ressarcitórias.

A questão relativa ao prazo prescricional contra a Administração Pública nas demandas indenizatórias merece extremos cuidados. Senão, vejamos.

O artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, delibera que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Percebe-se que o decreto estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para qualquer ação contra a Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, qualquer que seja a sua natureza, dentre elas a ação condenatória em face do Estado.

Consoante o exposto, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação porque não vendeu as referidas terras a Lugindo Dall’astra e Outros, veja-se na ementa de f. 53, mas as terras foram adquiridas de terceiros; o fato se deu há muito tempo, note-se que a ação iniciou no ano de 2001 (2001.36.00.008922/ Classe 1400).

DECIDO

Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da prescrição, e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial por AURELIA BATTISTELLA DALL’ASTRA e OUTROS, e condeno-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado e, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil/73.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Logo, independente da sua natureza, se aplica o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/1932. Aliás, esse é o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram
. Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (destaquei)

N
esse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
. 2.
Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

No
tocante, ao marco inicial, é certo que tem início apenas no momento da violação do direito, isto é, o titular do direito violado tem conhecimento notório do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

Ora, somente ciência da violação do direito pleiteado que surge a pretensão de ser reparado, razão pela qual deve ser considerado a data que de fato as partes apelantes tiveram desconstituído a propriedade do imóvel em que pleiteiam a indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA TABELIÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO COM CANCELAMENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO ADQUIRENTE.
TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA
.

1. Ação indenizatória ajuizada em 11/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 04/10/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão, contra o tabelião, de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do registro de compra e venda de imóvel, porque realizada com base em procuração declarada nula.

3. A Lei 8.935/2004 estabelece, em seu art. 1º, que os serviços notariais e de registro são "destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos" - como prevê também o art. 1º da Lei 6.015/1993 - e, em seu art. 3º, que o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública".

4. Hipótese em que, por força da presunção legal de veracidade inerente ao ato notarial e de registro,
a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado só se configurou com a sentença transitada em julgado, em que declarada a nulidade da procuração, da escritura pública de compra e venda do imóvel e de seu respectivo registro, e, por conseguinte, determinou a reintegração da posse, em favor de terceiro, do bem adquirido pela recorrida, causando a esta o prejuíz
o.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.043.325/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DEMAIS DANOS EXISTENTES NO IMÓVEL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação "(AgInt no AREsp 1.784.132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 1º/7/2021).

2. No caso concreto, nos termos do acórdão recorrido, em consonância com os documentos juntados aos autos, o incêndio no imóvel ocorreu em 28/7/2000, mas a autora afirma que apenas tomou conhecimento do fato em 31/5/2001, quando realizou vistoria no imóvel, por conta do encerramento do prazo contratual de locação.

3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, é o dia 31/5/2001. Assim, como a ação foi proposta apenas em 12/12/2007, fora do lapso quinquenal que não se discute na hipótese em epígrafe, encontra-se prescrita a pretensão nela veiculada.

4. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que não restou comprovada a existência de danos decorrentes do uso do imóvel locado. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.432.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso, o ato lesivo provocado as partes apelantes decorreu da ação declaratória que reconheceu a nulidade do registro de imóvel em razão que a propriedade negociada não era de domínio do Estado de Mato Grosso, com trânsito em julgado em 15 de janeiro de 2013, uma vez que a partir desse momento perderam a propriedade de fato.

Logo, considerando que o marco inicial da prescrição ocorreu em
15/01/2013
e a presente demanda indenizatória foi ajuizada em
11/04/2014
, não decorreu a prescrição quinquenal fixada no Decreto nº
20.910/1932, razão pela qual deve ser afastada.

Assim, passo a análise do legitimidade e responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Na espécie, os apelantes são herdeiros do Sr. Lugindo Dall ́Asta, que era proprietário de 2.350 hectares decorrentes dos títulos nsº 14.789 e nº 14.764, declarados nulos sob o fundamento que as “terras aqui vistas estão na faixa de 150 Km e, portanto, pertenciam à União”, declarado nos autos nº 2001.36.00.008922-0, que tramitou na 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso – Justiça Federal.

A controvérsia reside na legitimidade e responsabilidade do Estado de Mato Grosso nas terras perdidas pelas partes apelantes.

Com efeito, observa-se pela matrícula que originou as terras questionadas, na época 9.973 hectares, conforme matrícula e registro nº 1.579 Lº 3-A fls. 297, foi adquirida do Estado de Mato Grosso pelo valor de Cr$ 20.186,00.

Posteriormente, partes dessas terras foram vendidas, reduzindo para 2.229 hectares, e 121,00 hectares, conforme matrículas no id. 132591736, págs. 42/43.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Por sua vez, considerando que o Estado de Mato Grosso efetuou venda a
non domino
, existe sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo, uma vez que realizou a venda terras que não era de seu domínio.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 456.455/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ de 18/8/2006, p. 366.)

Ademais, apenas a título de
obiter dictum
ainda que as partes apelantes não tivessem adquirido o bem diretamente do Estado de Mato Grosso, a legitimidade estaria configurada, uma vez que, por se tratar de Direito Público, inaplicável o disposto no art. 447 do Código Civil (denunciação per saltum), conforme precedente deste Tribunal em caso análogo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INTERMAT EXCLUÍDO DA LIDE ANTE AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VERBA SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADA PELOS AUTORES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – VENDA A NON DOMINO REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO - MATRÍCULAS ANULADAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EVICÇÃO – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO PER SALTUM – NÃO OCORRÊNCIA – REGRAS DO DIREITO PÚBLICO – NÃO APLICAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO PRIVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO INTERMAT PROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(...)

8 – Apelo do Estado de Mato Grosso

9 – Inexistência de dúvida acerca da ocorrência de venda a non domino pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, posto que tal matéria já foi objeto de ação judicial, estando acobertado pelo manto da coisa soberanamente julgada. A venda a non domino de bem enseja o retorno das partes ao status quo ante, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados à parte contrária.

10 - Ausência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação per saltum, faço a seguinte ponderação. Estaria correto o raciocínio do Apelante se a evicção fosse originária de uma relação contratual típica do direito privado, ou seja, fosse advinda de um contrato oneroso. O Código Substantivo, embora tenha ganhado um contorno publicista com a sua reforma ocorrida em 2002, é um conjunto normativo que regulamenta, na sua imensa maioria, relações jurídicas no campo do direito privado.

11 - Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contrato o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado, mormente no campo obrigacional e contratual, posto oriunda de um contrato oneroso, nos exatos termos do art. 447 do Código Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

12 - Situação fática apresentada na presente lide é uma nítida relação que navega no mar do Direito Público. Desta forma, entendo ser completamente inaplicável o disposto no art. 447 do Código Substantivo.

13 - A responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior (art. 37, §6º da Carta Magna).

14 - Assim, podem os Autores proporem ação contra o Estado de Mato Grosso com escopo indenizatório decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação per saltum.

15 – Juros moratórios e correção monetária.

16 - RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

17 – Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

18 – Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

(N.U 0026401-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Assim, é nítida a relação entre as partes, por conseguinte, a legitimidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que a terras foram vendidas pelo Estado de Mato Grosso para o Sr. Lugindo Dall ́Asta – esposo e genitores dos apelantes -, bem como os apelantes eram os últimos na cadeia dominial.

Ademais, na decisão que reconheceu a nulidade dos títulos – nos autos da ação declaratória nº 2001.36.00.008922-0 - em decorrência que as terras não eram de domínio do Estado de Mato Grosso, foi esclarecido que eventual indenização era de responsabilidade do Estado, haja vista que foi ele que vendeu terras que não lhe pertenciam,
in verbis
:

Conclusão tranquila diante deste cenário a de que a alienação foi nula sob qualquer prisma que se observe (titularidade da área – não era de MT, tamanho da área passível de alienação – superior a 2000 há, condição sine qua non para alienação-não foi ouvido o Conselho). Todos os atos consequentes, incluindo as matrículas e registros de áreas remanescente daquela alienação nula são igualmente nulas.

Dito isso também recai por terra qualquer pretensão indenizatória, pois a União não causou dano a ninguém, mas sim foi vítima do Estado de MT que se apropriou do que não era seu e ainda alienou a terceiro.

Aliás, se os particulares quiserem se voltar contra alguém, devem fazê-lo em ação própria contra o Estado de MT, que lhes transmitiu propriedade que não possuía, esta sim a verdadeira causa de qualquer dano que tenham sofrido.

As
sim, é nítida a relação entre as partes, por conseguinte, a legitimidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que as terras foram vendidas pelo Estado de Mato Grosso para o Sr. Lugindo Dall ́Asta – esposo e genitores dos apelantes -, bem como os apelantes eram os últimos na cadeia dominial.

Nesse contexto, irrefutável a responsabilidade do apelado, ao passo que, em situações como a retratada, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

A conduta do Estado evidencia-se diante da ocorrência de venda a non domino pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, uma vez que a controvérsia já foi objeto de ação judicial, acobertado pelo manto da coisa julgada.

Partindo dessas premissas, resta configurado o dever do Estado indenizar os Apelantes em relação ao dano causado – perda de 2.350 hectares.

No tocante ao percentual a ser fixado, diante da ausência de avaliação judicial a respeito do dano causado, levando em consideração o valor da terra nua e suas respectivas benfeitorias e, diante da ausência de conjunto probatório capaz de fixar um quantum, a fixação deve ser realizada por meio de liquidação de sentença.

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos materiais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Desta
rte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Por fi
m,
no que tange os honorários advocatícios, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO–DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1- O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido Lei n. 8.213/1991, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2- O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-acidente) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

3 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o, I a V e §4o, II, do CPC.

(N.U 0036822-96.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

An
te o exposto, conheço do presente recurso de apelação, e dou-lhe
PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos Apelante decorrente de ato ilícito praticado na venda
non domino
discutido nesta demanda, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No tocante aos juros e correção monetária, deve ser observado o Tema 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023